Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão, em que foi indeferida a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da hipossuficiência da Agravante para fins de concessão de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Agravante.
4. Com o objetivo de fixar um valor que expresse o mínimo existencial e se adeque à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna, por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família, adota-se como parâmetro o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.
5. Assim, estabelece-se o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais).
6. Ante os parâmetros estabelecidos para fins de aferição da hipossuficiência e diante dos documentos juntados aos autos, a Agravante não se encontra na situação de hipossuficiência, razão pela qual não deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça.
7. As dívidas contraídas por meio de empréstimos de forma voluntária se inserem na particular administração financeira da parte, não devendo ser consideradas para fins de análise da hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ante a ausência de critérios legalmente objetivos para a análise da hipossuficiência que embasa a gratuidade de justiça, adota-se como parâmetro o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, que faz referência ao equivalente a cinco salários mínimos”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99 e 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749094-64.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/2025.
TJDFT, AGI 0701917-70.2025.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 27/05/2025, p. 06/06/2025.